Tribunal: TJMT
Processo: 1003308-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1001010-41.2021.8.11.0003, ajuizada por MURILO RODRIGUES DE ALMEIDA, deferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada e determinou o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) e demais serviços médicos, necessários à manutenção da saúde do demandante, sob pena de multa coercitiva.
Para tanto, alega a agravante que, o tratamento domiciliar home care é uma liberalidade da própria operadora de plano de saúde e não constitui obrigação legal, prestar esse tipo de atendimento.
Além disso, aduz que não consta do contrato de prestação de serviço, qualquer dispositivo que imponha a responsabilidade de prestar atendimento médico domiciliar.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Apesar do esforço da agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia do autor, acometido por “SARS-COV- 2 (Pneumonia Grave), com evolução para sequela neurológica na internação, acamado, apresentando atrofia de membros, dislalia, estável hemodinamicamente, acesso venoso periférico, uso de fralda geriátrica, traqueostomia secretiva ulceração, além de dificuldade em responder às perguntas, necessitando de O2 para suporte respiratório.
Em razão do difícil quadro de saúde, não há como negar a necessidade de cuidados domiciliares permanentes, conforme relatório médico apresentado no id no 4706858.
Dessa feita, é possível concluir, desde logo, que a negativa do tratamento prescrito por profissional médico habilitado colocaria em risco a saúde do agravado, o que torna escorreita a decisão que compeliu a operadora de plano de saúde, ora agravante, a autorizar e custear o serviço de home care.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.